Tribunal: TJMT
Processo: 0001587-78.2013.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001587-78.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO FERREIRA MENDES - CPF: 046.848.961-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E EXPOSIÇÃO À VENDA, SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO, DE CARVÃO VEGETAL (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11343/06, ART. 46, PRAGRÁFO ÚNICO DA LEI N.
9605/98 C/C ART. 69 DO CP)
– CONDENAÇÃO -– 1. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – APELAÇÃO INTEMPESTIVA –

RECURSO NÃO CONHECIDO CONFORME O PARECER DA PGJ.

A tempestividade é um pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, razão pela qual, a interposição do recurso de apelação dentro do prazo legal de cinco dias (art. 593 do CPP) representa um ônus para o recorrente, cuja inobservância acarreta preclusão temporal, levando, a intempestividade, ao não conhecimento da impugnação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por Benedito da Silva Santos, contra a sentença pela qual foi condenado pela prática, em concurso material, dos delitos de Tráfico de entorpecentes e de Exposição à venda de carvão vegetal sem licença da autoridade competente, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06

e no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 c/c art.69 do CP, sendo-lhe imposto o cumprimento, em regime aberto, de

1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão e 6 meses de detenção e pagamento de 210 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões sob Id. 66490423 pugna absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, bem como, requerendo a restituição da quantia de R$ 27.457,85.

As contrarrazões são pelo desprovimento do apelo (Id.
66490428).

Por sua vez, a PGJ opina pelo não conhecimento do recurso devido à sua intempestividade, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue (Id. 83302495)
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E VENDA DE CARVÃO VEGETAL SEM LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE. RECURSO INTERPOSTO APÓS 3 MESES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO.”

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 29 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021